Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Em face da decisão proferida por esta Relatoria no ID 40208627, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, ambas as partes interpuseram agravo interno: a agravante, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, no ID 40301169, e os agravados, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, no ID 41197712. No despacho de ID 40313738, mantive a decisão liminar e determinei a intimação dos agravados para responderem ao agravo interno interposto pela Igreja agravante. No que tange ao agravo interno interposto pelos agravados (ID 41197712), ratifico, por ora, a manutenção da decisão liminar, conforme lançada no ID 40208627. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravante, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelos agravados no ID 41197712. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora